Tribunal: STJ
Processo: 5375373-02.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213419 - MG (2025/0101309-
0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PABLO CANDIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES LUGON - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50212038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 39bc2d2a-9c30-4bd2-8a19-b762e7289d53

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213419 - MG (2025/0101309-
0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PABLO CANDIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES LUGON - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
PABLO CANDIDO DA SILVA ingressa com agravo regimental inconformado
com a decisão de fls. 754/755, assim ementada:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
REINCIDÊNCIA.
OMISSÃO
CONFIGURADA. VÍCIO INTRÍNSECO. ART. 619 DO CPP. PRECEDENTE.
OMISSÃO SANEADA.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
O agravante alega que o fundamento de que a soltura da corré se deu “em
razão da dinâmica dos fatos e da sua efetiva participação no evento criminoso” e, por
isso, “não há que se falar em extensão dos efeitos”, não mais prospera, não é
contemporâneo. Foi superado com a condenação de ambos os acusados. Isso porque,
se antes não havia indícios claros que a corré teria participado, motivo pelo qual não foi
aplicada a extensão prevista no art. 580, do CPP, após a sentença há mais que
(fl. 761).
indícios claros
Reitera que o Tribunal de origem acrescenta a fundamentação, para
justificar a manutenção do afastamento do art. 580, do CPP (fl. 763).
Documento eletrônico VDA48770663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/07/2025 06:02:06
Código de Controle do Documento: 25862cf0-ea64-4dbe-ac47-f325de1fe89c

Requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem e
determinada a expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
As razões do agravo regimental não são suficientes para infirmar a
fundamentação da decisão ora agravada, que demonstrou, com ampla e suficiente
fundamentação, a ausência do alegado constrangimento (fl. 755):
[...]
Os presentes embargos devem ser conhecidos, já que reúnem os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, entendo que devem ser acolhidos, sem efeitos
modificativos.
Conforme se depreende dos autos, o embargante não é reincidente
específico, mas somente reincidente. Contudo, essa correção na classificação da
reincidência não afeta os fundamentos que embasaram a manutenção de sua
prisão preventiva.
Ressalte-se que inexiste identidade fático-processual entre o embargante e a
corré que teve a ordem concedida pelo Tribunal de origem. Embora ela seja
reincidente específica, o motivo que ensejou a sua soltura se deu em razão da
(fl. 714).
dinâmica dos fatos e da sua efetiva participação no evento criminoso
Também não procede a alegação de que o Tribunal teria inovado na
fundamentação da sentença condenatória. O que ocorreu foi a complementação
dos fundamentos relacionados à prisão preventiva, o que é admitido pela
jurisprudência desta Corte.
Sobre o tema, destaca-se: AgRg no HC n. 871.568/PE, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
; e AREsp n. 2.412.430/SP,
26/5/2025
Ministra Daniela, Quinta Turma, DJEN
.
26/12/2024
No caso, suprida a omissão, a decisão deve ser mantida.
[...]
Reitero que não há identidade fático-processual entre o embargante e a
corré que teve a ordem concedida pelo Tribunal de origem. Apesar de ela ser
reincidente específica, o motivo que ensejou a sua soltura se deu em razão da
(fl. 714).
dinâmica dos fatos e da sua efetiva participação no evento criminoso
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA48770663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/07/2025 06:02:06
Código de Controle do Documento: 25862cf0-ea64-4dbe-ac47-f325de1fe89c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 213.419 / MG
Número Registro: 2025/0101309-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000245375373
10000245375373001
10000245375373002
123096120248130394
53753730220248130000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PABLO CANDIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES LUGON - MG185783
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RAFAELA SINDRA BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PABLO CANDIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES LUGON - MG185783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50167773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:33
Código de Controle do Documento: 4a3340f0-06ff-416c-b36a-235393531b8f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:33
Código de Controle do Documento: 4a3340f0-06ff-416c-b36a-235393531b8f